Tribunal: TJMT
Processo: 1007773-78.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007773-78.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANDRO CHARMO LEITE - CPF: 630.781.981-20 (APELANTE), DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - CPF: 100.433.007-31 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICABILIDADE DA LEI N. 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. COMPROMETIMENTO EXCESSIVO DA RENDA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por servidor militar da Aeronáutica contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021, ao argumento de inexistência de comprometimento do mínimo existencial e exclusão dos empréstimos consignados do regime legal. O apelante requer a reforma integral do julgado, sustentando a aplicabilidade da Lei do Superendividamento a todos os contratos de consumo, inclusive consignados, e a inconstitucionalidade do critério fixado no Decreto n. 11.150/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei n. 14.181/2021 se aplica aos contratos de empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se o comprometimento de 69% da renda líquida do apelante com descontos consignados caracteriza a violação do mínimo existencial e enseja o reconhecimento do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não é violado quando o recurso, ainda que reiterando fundamentos da inicial, enfrenta os pontos centrais da sentença, permitindo o contraditório e a análise da controvérsia.

A Lei n. 14.181/2021, ao alterar o CDC, institui mecanismo global para o tratamento do superendividamento, abrangendo todas as dívidas de consumo, sem exclusão dos empréstimos consignados (CDC, art. 54-A, § 2o).

O Decreto n. 11.150/2022 não exclui os consignados do procedimento de repactuação, mas apenas define metodologia de cálculo do mínimo existencial,
devendo o valor de R$ 600,00 ser interpretado como piso normativo, não como teto absoluto.

O comprometimento de 69% da renda líquida com descontos consignados supera o parâmetro jurisprudencial de 45%, restringindo de modo incompatível a subsistência digna do consumidor e violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A caracterização do superendividamento depende da boa-fé do devedor e da impossibilidade manifesta de pagamento de suas dívidas sem afetar o mínimo existencial, ambos verificados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Lei n. 14.181/2021 aplica-se aos contratos de empréstimo consignado, que se enquadram no conceito de dívidas de consumo previsto no CDC.

O valor de R$ 600,00 fixado pelo Decreto n. 11.150/2022 para o mínimo existencial deve ser interpretado como piso, cabendo ao julgador analisar as circunstâncias do caso concreto.

O comprometimento superior a 45% da renda líquida do consumidor caracteriza violação ao mínimo existencial e configura situação de superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; art. 109, I. CDC,
arts
. 54-A, §§ 1o e 2o; 104-A e 104-B. CPC, art. 487, I. Decreto n. 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o, parágrafo único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 193.066/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 22.03.2023,
DJe
31.03.2023; STJ, CC n. 192.140/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 10.05.2023,
DJe
16.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; TJ-DF, Apelação Cível n. 0704077-76.2023.8.07.0020, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14.03.2024,
DJe
27.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024,
DJe
04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007773-78.2023.8.11.0006

APELANTE: ELIANDRO CHARMO LEITE

APELADO
S
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, LECCA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ELIANDRO CHARMO LEITE, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, LECCA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S/A.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com o reconhecimento da aplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 a todos os contratos de dívida de consumo, incluindo os empréstimos consignados.

S
ustenta que a decisão merece ser reformada por se basear em interpretação equivocada da Lei n. 14.181/2021 e do conceito de mínimo existencial.

Alega que o principal equívoco da sentença reside em afastar a aplicação da Lei n. 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado.

Pondera que a interpretação de que os empréstimos consignados estariam excluídos do processo de repactuação contraria o texto expresso do CDC.

Afirma que a sentença também erra ao analisar o comprometimento do mínimo existencial de forma meramente aritmética, baseando-se no valor fixado pelo Decreto n. 11.150/2022 (R$ 600,00).

Sustenta que tal decreto padece de vício de inconstitucionalidade por estabelecer um valor irrisório que não garante as necessidades vitais básicas de uma pessoa.

Em suas contrarrazões (
ids
308503985, 308503986 e 308503987), os apelados pugnam pelo não provimento do recurso.

A Caixa Econômica Federal suscita preliminarmente a afronta ao princípio da dialeticidade, alegando que o recurso não enfrenta especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, argumenta que o apelante não demonstrou qualquer fato superveniente, imprevisível ou involuntário que justificasse a impossibilidade de arcar com suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

A Capital
Consig
sustenta que a norma regulamentadora aplicável ao caso é o Decreto n. 691/2016, que autoriza o comprometimento de até 70% dos vencimentos dos servidores do Estado do Mato Grosso.

A
Lecca
Crédito Financiamento e Investimento S/A alega que o apelante não comprovou o comprometimento do mínimo existencial e que as dívidas são regidas por legislação específica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões,
a Caixa Econômica Federal
suscita em sede de preliminar
,
a violação ao princípio da dialeticidade, sob
alegando que a apelante não rebateu os argumentos da sentença e limitou-se a repetir argumentos genéricos
.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões pelas quais deve ser reformado. Tal exigência decorre da necessidade de estabelecer o contraditório recursal, permitindo que o recorrido possa contra-argumentar e que o órgão julgador compreenda precisamente os pontos de insurgência.

No caso em apreço, embora as razões recursais não apresentem uma impugnação exaustiva de todos os fundamentos da sentença, verifico que o apelante abordou os principais pontos decisórios, especialmente quanto à aplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado e à interpretação do conceito de mínimo existencial, que constituem o núcleo da controvérsia.

Assim, considerando que o recurso permite identificar os motivos pelos quais o apelante busca a reforma da sentença, possibilitando o exercício do contraditório pelos apelados e a compreensão da controvérsia por este órgão julgador, rejeito a preliminar e conheço do recurso, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação
que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor, servidor público militar da Aeronáutica, ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento na Lei n. 14.181/2021, que alterou o
CDC
.

Sustentou estar em situação de superendividamento, conforme art. 54-A do CDC, alegando que os descontos de empréstimos consignados, somados às suas despesas mensais, comprometem cerca de 99% de sua renda líquida mensal, restando insuficiente para garantir o mínimo existencial. Informou que sua renda bruta é de R$ 13.724,91, com renda líquida de R$ 6.414,84, após descontos obrigatórios de R$ 7.310,07, conforme contracheque juntado aos autos.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e por serem as dívidas regidas por legislação específica, excluindo-as do processo de repactuação da Lei n. 14.181/2021. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

De
início
,
impende destacar que embora a
Caixa Econômica Federal
seja
empresa pública federal e deve, a princípio, ser demandada na Justiça Federal, conforme art.
109
,
I
, da
CR/88
, a
Lei do Superendividamento (Lei no
14.181
/21) incluiu ao
CDC
o art. 104-A, que dispõe que o consumidor deve propor a ação de repactuação de dívidas em desfavor de todos os credores.
In
verbis
:

"
Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas."

Estabeleceu a lei, como se verifica, um litisconsórcio passivo necessário, de modo a viabilizar a apresentação, em concurso de credores, de plano de pagamento previsto na norma citada.

Quanto à competência, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que as ações de repactuação de dívida por superendividamento, instituída pela Lei no
14.181
/21, devem ser processadas na Justiça Comum Distrital, ainda que exista interesse de instituição federal. Confiram-se os seguintes arestos:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS
104-A
, B E C, DO
CDC
, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI
14.181
/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA

PREVISTA NO ART.
109
,
I
, DA
CF/88
- EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo
105
,
I
,
d
, da
Constituição Federal
.

2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal.

3. A alteração promovida no
Código de Defesa do Consumidor
, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em

situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores,

rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações
contratuais/financeiras.

4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito."

(
CC n. 193.066/DF
, relator MinistroMarco
Buzzi
, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.)

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ARTS.
104-A
E
104-B
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N.

8.078/1990, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
14.181
/2021. NATUREZA CONCURSAL. FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ART.
109
,
I
, DA
CF/88
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL.

1. Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos
arts
.
104-A
e
104-B
do
Código de Defesa do Consumidor
, com a redação da Lei n.
14.181
/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art.
109
,
I
, da
Constituição Federal
.

2. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitado."

(
CC n. 192.140/DF
, relator MinistroJoão Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023,
DJe
de 16/5/2023.)

A controvérsia central deste recurso reside em dois pontos fundamentais: (i) a aplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) aos contratos de empréstimo consignado; e (
ii
) a caracterização do comprometimento do mínimo
existencial do apelante, requisito essencial para o reconhecimento da situação de superendividamento.

A Lei n. 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um conjunto de normas destinadas à prevenção e ao tratamento do superendividamento, alterando o Código de Defesa do Consumidor para incluir, entre outros dispositivos, o art. 54-A, que define o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O magistrado de primeiro grau entendeu que os empréstimos consignados estariam excluídos do regime de repactuação previsto na Lei do Superendividamento, por serem regidos por legislação específica e por estarem expressamente excluídos do cálculo do mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h".

Contudo, após análise detida da legislação aplicável, entendo que tal interpretação não se coaduna com a finalidade da norma e com a sistemática de proteção ao consumidor estabelecida pelo CDC.

O fato de o Decreto n. 11.150/2022 excluir as parcelas de empréstimos consignados do cálculo para aferição da preservação do mínimo existencial não significa que tais contratos estejam excluídos do procedimento de repactuação. Trata-se apenas de uma metodologia de cálculo para verificar se o consumidor dispõe do valor mínimo necessário à sua subsistência, após o pagamento de suas obrigações.

A interpretação sistemática do CDC, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.181/2021, revela que o legislador buscou criar um mecanismo global para o tratamento do superendividamento, abrangendo todas as modalidades de dívidas de consumo, sem excluir os empréstimos consignados. O § 2o do art. 54-A do CDC é expresso ao incluir no conceito de "dívidas de consumo" as operações de crédito, compra a prazo e serviços de prestação continuada, sem fazer qualquer distinção quanto à forma de pagamento ou garantia.

Ademais, excluir os empréstimos consignados do procedimento de repactuação esvaziaria significativamente a eficácia da lei, considerando que esta modalidade de crédito representa parcela expressiva do endividamento das famílias brasileiras, especialmente entre servidores públicos, aposentados e pensionistas.

Portanto, entendo que os empréstimos consignados estão incluídos no âmbito de aplicação da Lei do Superendividamento, podendo ser objeto do procedimento de
repactuação previsto no art. 104-A do CDC, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

O
reconhecimento da situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) um subjetivo, consistente na boa-fé do consumidor; e (
ii
) outro objetivo, caracterizado pela impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau reconheceu a presença do requisito subjetivo, não havendo indícios de má-fé do apelante na contratação das dívidas. A controvérsia, portanto, cinge-se ao requisito objetivo.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que o apelante, servidor público militar da Aeronáutica, aufere renda bruta de R$ 13.724,91, com descontos obrigatórios de R$ 7.310,07 (incluindo imposto de renda, contribuição social e mensalidade ACS), resultando em renda líquida de R$ 6.414,84, conforme contracheque juntado aos autos.

Os descontos relativos a empréstimos consignados totalizam R$ 4.431,16, representando aproximadamente 69% da renda líquida do apelante.

Este percentual ultrapassa significativamente o limite de 45% que tem sido adotado pela jurisprudência como parâmetro razoável para preservação do mínimo existencial, considerando-se a necessidade de garantir ao consumidor recursos suficientes para suas despesas básicas com alimentação, moradia, saúde, educação, transporte e outras necessidades essenciais.

O Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 3o, estabeleceu como parâmetro para o mínimo existencial o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Contudo, este valor deve ser interpretado como um piso normativo, e não como um teto absoluto, devendo o julgador analisar as particularidades do caso concreto para aferir o real comprometimento da subsistência digna do devedor.

No caso em tela, embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo decreto, é evidente que o comprometimento de 69% da renda líquida com empréstimos consignados impõe ao apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A proteção ao mínimo existencial, princípio de estatura constitucional derivado da dignidade da pessoa humana, não pode ser reduzida a um valor fixo e imutável,
devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas de cada caso, considerando as necessidades básicas do consumidor e de sua família.

Nesse contexto, entendo que o percentual de 45% da renda líquida (após descontados o imposto de renda, contribuição social e mensalidade ACS) representa um limite razoável para os descontos consignados, permitindo ao consumidor dispor de recursos suficientes para suas necessidades essenciais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS. 104 - A E B DO
CDC.
CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. NÃO PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FRUSTRADA A CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO POR
SUPERENDIVIDAMENTO.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS MEDIANTE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do
art.
54 - A do CDC considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 2. O artigo 3o do Decreto no. 11 .150, de 26/07/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, considera mínimo existencial o valor de R$ 600,00. 3. Uma vez comprovada a impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo da parte autora, sem comprometer o seu mínimo existencial, deve ser reconhecida a qualidade de superendividada da
consumidora.
4. A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu a inclusão dos artigos 104 - A e B ao Código de Defesa do Consumidor, definiu rito específico para as ações de repactuação de dívidas por
superendividamento.
5. O rito especial dos
arts
. 104 - A e B do CDC estabelece um procedimento bifásico, cuja fase inicial consiste na tentativa de conciliação entre as partes, com a presença de todos os credores, ocasião em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Frustrada a conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor, instaurará
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, caso o consumidor seja enquadrado como
superendividado.
6. Reconhecendo-se a condição de superendividada da autora, deve a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que seja iniciada a segunda fase do procedimento definido nos
arts
. 104 - A e B do CDC, instaurando-se processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, conforme art. 104 - B do
CDC.
7. Sentença anulada de ofício.

(TJ-DF 0704077-76.2023 .8.07.0020 1833248, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/03/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

Diante do exposto, concluo que o apelante
se encontra
em situação de superendividamento, caracterizada pelo comprometimento de seu mínimo existencial em razão dos descontos consignados que ultrapassam o limite razoável de 45% de sua renda líquida.

Assim, a sentença merece reforma para reconhecer a aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado e após deduzidos o imposto de renda, contribuição social e mensalidade ACS
, limitar
os descontos ao percentual de 45% da renda líquida do apelante
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para
r
econhecer a aplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado firmados pelo apelante;
re
conhecer a situação de superendividamento do apelante, caracterizada pelo comprometimento de seu mínimo existencial
e para
após deduzidos o imposto de renda, contribuição social e mensalidade ACS
,
l
imitar os descontos consignados ao percentual de 45% da renda líquida do apelante
.

Por conseguinte, inverto
os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa, a ser rateado entre eles.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025